Tribunal: TJDFT
Processo: 0736789-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. ART. 256, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 256, CPC.
1. Apelação versa sobre extinção do feito sem julgamento de mérito, em virtude de não acolhimento do pedido de citação por edital.
2. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte ré, ainda mais nos casos em que remanesçam outras providências, não havendo como admitir que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício.
3. A frustração da citação por carta com AR deve ensejar a subsequente tentativa de promoção do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ainda que o cumprimento pressuponha a expedição de carta precatória, nos termos do art. 249 do CPC.
4. Portanto, remanesce no caso dos autos a probabilidade de se localizar os réus, haja vista não terem sido efetivamente procurados nos endereços encontrados no sistema de consulta disponibilizado ao Apelante. Tentativa de citação via expedição de carta precatória ainda pendente.
5. Apelação conhecida e não provida.